Tribunal: TJSP
Processo: 1082644-52.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
r, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Avaliação discricionária dos indexadores incidentes, segundo as regras gerais de experiência, prudência e equidade na falta de lei ou parâmetro específico – Impossibilidade de aplicação dos percentuais destinados aos contratos individuais – Necessidade de recálculo do valor das mensalidades por perícia atuarial em fase de liquidação de sentença – Readequação recomendada nos termos da proposta sugerida à turma – Sentença parcialmente modificada – Recurso do autor improvido, provido, em parte, o do réu – Manutenção da decisão colegiada.
(TJSP; Apelação Cível 1082644-52.2015.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 07/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2023

Data de publicação:

07/06/2023

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de percentual de reajuste em seguro saúde coletivo – Parcial procedência do pedido em primeiro grau – Parcial provimento ao recurso do réu, negado provimento ao recurso do autor – Interposição de recurso especial – Determinação de reexame da matéria para readequação do julgado, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento proferido

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de percentual de reajuste em seguro saúde coletivo – Parcial procedência do pedido em primeiro grau – Parcial provimento ao recurso do réu, negado provimento ao recurso do autor – Interposição de recurso especial – Determinação de reexame da matéria para readequação do julgado, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento proferido nos Recursos Especiais ns. 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP – Tema 1016 do Superior Tribunal de Justiça – Legitimidade, validade e exigibilidade dos aumentos por mudança de faixa etária e por sinistralidade – Inviabilidade, em tese, do controle judicial na formação dos preços praticados por empresas mercantis privadas, integrantes do ramo de saúde suplementar, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Avaliação discricionária dos indexadores incidentes, segundo as regras gerais de experiência, prudência e equidade na falta de lei ou parâmetro específico – Impossibilidade de aplicação dos percentuais destinados aos contratos individuais – Necessidade de recálculo do valor das mensalidades por perícia atuarial em fase de liquidação de sentença – Readequação recomendada nos termos da proposta sugerida à turma – Sentença parcialmente modificada – Recurso do autor improvido, provido, em parte, o do réu – Manutenção da decisão colegiada.